Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700200-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 22480735) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel, por entender que não goza da proteção da Lei 8.009/90, visto que se trata de taxas condominiais, que têm natureza propter rem. Defende, em suma, a impossibilidade de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel, ao argumento de que a natureza da dívida é pessoal e que o imóvel é bem de família. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. Consoante jurisprudência do Tribunal, é passível a penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em condomínio irregular, não se lhes aplicando a proteção do bem de família quando a constrição é voltada à satisfação de débito condominial, conforme expressamente excepcionado no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO PELA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS COMO PENALIDADE PARA O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 523, §1o, DO CPC). CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, INCISO IV, DA LEI No 8.009/90. VIABILIDADE. (...). 2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. 3. Agravo provido. (4a T. Cível, ac. 1.158.683, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2019); EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há óbice legal para que a penhora recaia sobre direitos possessórios de imóveis oriundos de parcelamento irregular, sobretudo quando decorrente de cobrança de taxas de condomínio. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Com efeito, a pretensão da parte exequente, ora agravante, encontra albergue legal, porquanto o art. 835, inciso XIII, do Código de Ritos, prevê a possibilidade de penhora sobre outros direitos, dentre os quais podem ser considerados os direitos possessórios de bem imóvel, ainda que não esteja regularizado. 3. De igual forma, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, uma vez que, no caso em comento, a penhora decorreu do não cumprimento do acordo entabulado entre as partes, quanto ao pagamento de dívida de taxas e contribuições devidas pela agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.141.632, Desa. Nídia Corrêa Lima,2018) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator